Tribunal: TJDFT
Processo: 0715473-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. EXIGÊNCIA DA VIA ORIGINAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação, com objetivo de sanar omissões e obter prequestionamento em torno de dispositivos legais.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O embargante sustenta que, nos moldes do art. 489, §1o, inciso IV, do CPC, não houve manifestação a respeito da jurisprudência trazida em seu recurso sobre a necessidade de apresentar documentos originais em ação monitória.
4. Em sede de contrarrazões, o embargado pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
5. O acórdão foi claro ao mencionar que existem provas suficientes nos autos para comprovar a pretensão do autor. 5.1. O aresto esclarece que constam notas fiscais e recibos das mercadorias assinadas pelos embargantes, evidenciando a existência do débito pleiteado. 5.2. O decisum reitera que, no caso dos autos, ambas as partes estão vinculadas ao negócio jurídico que gerou a duplicata, demonstrando que não houve circulação do documento. 5.3 O julgado traz robusta jurisprudência e corrobora que quando não há indícios da circulação do título, a exigência da apresentação do original denota mero excesso de formalismo.
6. Não procede a alegação de que o acórdão teria se omitido sobre a jurisprudência trazida pelo embargante, incidindo no art. 489, §1o, inciso VI, do CPC. 6.1. “Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015. (Enunciado 11 da ENFAM – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados).” (2016.01.1.012580-2. Relatora Des. Ana Cantarino. 8a Turma Cível. DJe de 08/08/2017).
7. O acórdão embargado não se encontra omisso, contraditório ou obscuro, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 7.1. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 7.2. A despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, que se enquadrem no art. 1.022 do CPC, posto que todas as impugnações feitas em sede recursal foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
8. Deve-se frisar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 8.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
9. O art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários não se aplica aos embargos de declaração.
10. Ambos os Embargos de Declaração rejeitados.